Tribunal: STF
Processo: Rcl 6453
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-12-03
Data de publicação: 2008-12-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Matéria eleitoral. Decisão que não desrespeitou a autoridade do
   acórdão da ADPF nº 144. Reclamação indeferida liminarmente.
   Alegação de ressalva prevista no art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90.
   Inexistência de vício na decisão embargada. Embargos rejeitados.
   São de rejeitar embargos declaratórios com manifesto caráter
   infringente.